Tribunal: TRF3
Processo: 5000731-13.2025.4.03.6143
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
555/575)

5000731-13.2025.4.03.6143

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000731-13.2025.4.03.6143

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: JOSE RICARDO ZOMIGNAN FONTANARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ANGELO AZZOLIN - SP284783-A

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO - SR/PF/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter autorização para porte de arma de fogo, cujo requerimento foi indeferido administrativamente pela Polícia Federal, sob a justificativa de exercer o impetrante a atividade de produtor rural e atirador esportivo, o que lhe traria necessidade de autodefesa.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Consiste a autorização para porte de arma de uso permitido em ato sujeito ao preenchimento de requisitos legais e ao juízo favorável de conveniência e oportunidade da Administração. Ao Poder Judiciário compete analisar apenas os aspectos relacionados à legalidade do ato.

4. O pedido foi indeferido administrativamente de forma fundamentada, motivado pelo pela ausência de demonstração de fatos e circunstâncias concretas que justificassem a efetiva necessidade ou indícios de riscos potenciais à vida e integridade física do requerente.

5. Não ficou demonstrado, nos autos, o direito líquido e certo do impetrante à autorização postulada na via mandamental, não sendo suficiente sua alegada qualidade de produtor rural para permitir o porte de arma de fogo para defesa pessoal.

6. Agravo interno não provido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000731-13.2025.4.03.6143

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: JOSE RICARDO ZOMIGNAN FONTANARI

ADVOGADO do(a) APELANTE: FERNANDA ANGELO AZZOLIN - SP284783-A

APELADO: SUPERINTENDENTE REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO - SR/PF/SP, UNIÃO FEDERAL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE RICARDO ZOMIGNAN FONTANARI contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

A referida decisão manteve a sentença, que denegou o pedido de autorização para porte de arma de fogo.

Pugna a parte agravante pela reforma da decisão.

Intimada, a parte agravada apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de agravo interno interposto por JOSE RICARDO ZOMIGNAN FONTANARI contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação.

Reproduzo, por oportuno, a íntegra da decisão impugnada:

"Cuida-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por JOSE RICARDO ZOMIGNAN FONTANARI em face de ato atribuído ao SUPERINTENDENTE REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL EM SÃO PAULO, com o objetivo de obter autorização para porte de arma de fogo, ante o indeferimento administrativo de seu requerimento.

De acordo com a inicial, o impetrante "apresentou requerimento para porte de arma de fogo, tendo sido este indeferido em 13/12/2024. E, após a interposição de recurso, o mesmo também foi indeferido em 31/03/2025".

Narra-se que exerce atividade de produtor rural, com constante supervisão de vastas áreas isoladas, as quais exigem proteção contínua e imediata.

Nesse passo, requer a concessão imediata de Porte de Arma de Fogo.

Com a inicial, vieram documentos.

Em decisão, o pedido liminar foi indeferido.

A autoridade impetrada apresentou informações.

A sentença denegou a segurança.

Apelou o impetrante, pugnando a reforma da decisão.

Com contrarrazões, os autos foram remetidos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório. DECIDO.

Presentes os requisitos estabelecidos na Súmula no 568 do C. STJ e no artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil/2015, cabível o julgamento monocrático, porquanto atende aos princípios da economia e celeridade processual e da observância aos precedentes judiciais.

Insta destacar que a decisão monocrática é passível de controle por meio de agravo interno (artigo 1.021 do CPC/2015), assegurando o julgamento pelo órgão colegiado e a realização de eventual sustentação oral pela parte interessada quando julgar o mérito, nos termos do artigo 7o, §2o- B da Lei 8.906/94, salvaguardando os princípios da colegialidade e da ampla defesa.

Dessa forma, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Conforme se infere da dicção do artigo 6o da Lei 10.826/2003, em regra, veda-se o porte de arma de fogo em todo o território nacional, excetuando-se casos específicos como o de alguns agentes públicos, tais como os integrantes das Forças Armada, das polícias, das guardas municipais, dos guardas prisionais e dos responsáveis pelo transporte de presos, e em outros casos em que há efetiva necessidade de portar o referido instrumento, como os empregados das empresas de segurança privada e de transporte de valores e dos integrantes das entidades de desporto (praticante de tiro esportivo).

Ainda em caráter excepcional, admite a lei que outros cidadãos portem armas de fogo de uso permitido, mediante autorização da Polícia Federal, desde que atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da referida legislação:

"Art. 10. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido, em todo o território nacional, é de competência da Polícia Federal e somente será concedida após autorização do Sinarm.

§ 1o A autorização prevista neste artigo poderá ser concedida com eficácia temporária e territorial limitada, nos termos de atos regulamentares, e dependerá de o requerente:

I - demonstrar a sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física;

II - atender às exigências previstas no art. 4o desta Lei (comprovação de idoneidade, com a apresentação de certidões negativas de antecedentes criminais fornecidas pela Justiça Federal, Estadual, Militar e Eleitoral e de não estar respondendo a inquérito policial ou a processo criminal; apresentação de documento comprobatório de ocupação lícita e de residência certa; comprovação de capacidade técnica e de aptidão psicológica para o manuseio de arma de fogo);

III - apresentar documentação de propriedade de arma de fogo, bem como o seu devido registro no órgão competente."

Assim, consiste a autorização para o porte de arma de uso permitido em ato sujeito ao preenchimento de requisitos legais e ao juízo favorável de conveniência e oportunidade da Administração.

Como se sabe, o Poder Judiciário não pode fazer controle sobre o mérito do ato administrativo, ou seja, não pode dizer se ele é conveniente ou oportuno, sob pena de se imiscuir na atividade típica do administrador. Ao Judiciário compete analisar apenas e tão-somente os aspectos relacionados à legalidade do ato.

Da análise dos autos, contata-se haver o autor formulado pedido administrativo de autorização para porte de arma de fogo, que foi indeferido pela autoridade impetrada, sob o seguinte fundamento de que o "(...) recorrente não logrou êxito em comprovar a efetiva necessidade do porte de arma de fogo em decorrência do exercício de atividade profissional de risco. Além disso, não logrou êxito em demonstrar situação concreta e subjetiva de risco que ampare sua pretensão. E mais, não restou evidente circunstância adversa, atual e personalíssima de risco ante os documentos descritivos e probatórios lançados aos presentes autos." (id. 342003648 - fl. 13)

Por seu turno, nestes autos, o autor nada juntou a comprovar a efetiva necessidade do porte de arma ou de ameaça à sua integridade física, limitando-se a colacionar aos autos peças do requerimento administrativo para a concessão do porte de arma de fogo, as decisões da autoridade tida como coatora e documentos pessoais, como laudos psicológicos e certidões de antecedentes.

A autoridade competente do Departamento de Polícia Federal, ao analisar o pedido do autor, concluiu não terem sido preenchidos os requisitos necessários ao deferimento do pedido.

A propósito, nota-se não ter havido qualquer ilegalidade praticada pela autoridade policial.

Destaque-se, nesse ponto, o Parecer DELP/CGCGSP/DIREX/PF (id. 342003648 - fls. 12/13):

"22. No caso concreto, o recorrente se ateve a justificar a autorização para porte de arma em razão de atividade empresarial rural desempenhada nos estados de São Paulo e Goiás. Destaca os fatores de risco inerentes às suas atividades, dentre eles a presença de criminosos nas áreas rurais, ameaças de integrantes de facções criminosas a produtores rurais, bem como a insuficiência de proteção estatal na zona rural. Aduz, ainda que o exercício da atividade como Atirador Esportivo:- Atleta federado na Confederação Brasileira de Tiro Esportivo (CBTE), o colocaria em situação de risco, destacando a importância da autodefesa para proteger armas e munições. O fato de exercer a atividade empresarial rural, por si só, não é justificativa para o deferimento de porte de arma de fogo. Deve haver a efetiva demonstração que a atividade exercida é de risco, o que não ocorreu. Somente se concede o porte de arma com base na atividade de risco, em caráter excepcional, quando o conjunto probatório apresentado leve à conclusão inequívoca do exercício da atividade de risco. Os fatores de risco trazidos pelo recorrente são inerentes a sua profissão, não o diferenciando de modo que suas alegações sirvam de substrato para concessão do porte de arma. Pensar de forma diferente, seria a concessão do porte de arma de fogo a todos os produtores rurais, que cotidianamente passam por situações semelhantes às aqui relatadas, não sendo esse o objetivo da norma. Eventuais falhas na segurança pública não devem ser substituídas pela concessão do porte de arma para defesa pessoal. Trata-se de um problema nacional, tanto na zona urbana quanto na zona rural, que deve ser resolvido com políticas públicas voltadas a segurana púbica. Da mesma forma, não há elementos nos autos que indiquem que o recorrente está ameaçado em sua integridade física de forma concreta, pessoal, atual ou iminente. A simples potencialidade de eventuais atos criminosos, em função de fatores contextuais de potenciais ameaças são insuficientes para justificar o que se requer. Apesar de mencionar ameaças de integrantes da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) a empresários do setor de combustíveis, não há nos autos qualquer menção a ameaças diretas a pessoa do recorrente. Logo, como dito, são alegações genéricas, não servindo de subsídio para a concessão do porte de arma de fogo. No tocante ao fato de ser C.A.C, de igual maneira, por si só, não é justificativa objetiva para autorização, isto é, depende de demonstração da efetiva necessidade, o que não ocorreu."

Conforme se infere, o autor não demonstrou, nos autos, situação concreta e subjetiva de risco que ampare sua pretensão, não sendo suficiente sua alegada qualidade de produtor rural para permitir o porte de arma de fogo para defesa pessoal.

Consequentemente, não estando provada, nestes autos, a necessidade de o autor portar arma de fogo, deve ser mantida a sentença.

A respeito do tema, assim decidiu este Tribunal:

ADMINISTRATIVO. LEI No 10.826/2003. AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS EXIGIDOS. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. A questão tratada nestes autos é regida pela Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição.

2. Nos termos do art. 10, § 1o, I, da Lei no 10.826/2003, para a obtenção da autorização do porte de arma de fogo o requerente deve demonstrar a sua efetiva necessidade, em razão do exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física do postulante.

3. No caso vertente, o pedido de autorização do porte de arma de fogo formulado pelo impetrante foi indeferido pela ausência de comprovação de sua efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física e, ainda, pela ausência de apresentação de documentação necessária.

4. Nas situações envolvendo o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de autorização para porte de arma de fogo, por estarem afetas à discricionariedade da Administração, a intervenção do Poder Judiciário somente poderá ser admitida se restar caracterizada a ilegalidade na atuação administrativa.

5. Conforme se infere do procedimento administrativo tratado nestes autos, a Administração analisou as alegações e os documentos trazidos pelo impetrante de maneira exauriente, não restando caracterizado eventual cerceamento de defesa, ou, ainda, qualquer tipo de ofensa às normas legais aplicáveis à matéria.

6. Os documentos trazidos pelo impetrante não se mostraram suficientes para a comprovação da efetiva necessidade de obtenção de autorização de porte de arma de fogo. Descumprimento dos requisitos previstos no art. 10, § 1o, I da Lei no 10.826/2003.

7. Apelação do impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5024015-53.2023.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA, julgado em 09/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. LEI No 10.826/2003. AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO.

1. A questão tratada nestes autos é regida pela Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição.

2. Nos termos do art. 10, § 1o, I, da Lei no 10.826/2003, para a obtenção da autorização do porte de arma de fogo o requerente deve demonstrar a sua efetiva necessidade, em razão do exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à integridade física do postulante.

3. Nos casos envolvendo o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão de autorização para porte de arma de fogo, há que se respeitar a discricionariedade da Administração, cabendo ao Poder Judiciário intervir apenas em casos em que restarem comprovadas ilegalidades na atuação administrativa.

4. Conforme se verifica do procedimento administrativo juntado aos autos, houve análise das alegações e documentos fornecidos pelo Apelante, não restando caracterizada eventual ofensa às normas legais aplicáveis à matéria.

5. O impetrante juntou aos autos a Certidão Negativa de Antecedentes Criminais da Polícia Civil e a Certidão Negativa da Justiça Federal, cumprindo o requisito do art. 4o, I c/c art. 10, § 1o, II, ambos da Lei no 10.826/2003.

6. As alegações trazidas pelo impetrante não se mostraram suficientes para a alteração da decisão administrativa.

7. Apelação do impetrante improvida.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5005468-96.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 18/04/2024, Intimação via sistema DATA: 23/04/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE PORTE DE ARMA DE FOGO. LEI No 10.826/03. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. A questão que ora se impõe cinge-se em saber se o impetrante, ora apelante, preenche os requisitos necessários para a concessão de porte de arma de fogo.

2. A Lei no 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), que dispõe sobre o registro, posse e comercialização de armas de fogo e munição, em regra, veda o porte de arma de fogo em todo o território nacional, excetuando-se os casos legalmente previstos e as hipóteses elencadas em seu artigo 6o, bem como as autorizações revestidas de precariedade insertas no poder discricionário da Polícia Federal a ser exercido nos limites conferidos no ordenamento jurídico.

3. O ato administrativo de autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido possui, além dos seus aspectos vinculados, conteúdo discricionário, que consiste na análise pela Administração Pública da justificativa apresentada para o pedido, a fim de aferir se esta traduz a efetiva necessidade.

4. In casu, o apelante teve seu pedido indeferido em face da não comprovação da efetiva necessidade por exercício de atividade profissional de risco ou de ameaça à sua integridade física, requisito subjetivo.

5. Ao Poder Judiciário cabe apenas e tão somente a análise dos aspectos relacionados à legalidade do ato administrativo, não lhe competindo o controle sobre o seu mérito, sob pena de se imiscuir na atividade típica do administrador.

6. No que concerne à alegação de que o pedido administrativo foi protocolizado na vigência do Decreto no 9.785/2019, impende registrar que o porte de arma de fogo tem natureza jurídica de autorização, não havendo que se falar, portanto, em direito adquirido, tampouco em princípio do tempus regit actum. Com efeito, por se tratar de mera autorização administrativa, ainda que tivesse sido concedida à época do requerimento, poderia ser revogada a qualquer tempo, a critério da Administração, com base na nova legislação em vigor.

7. O caput do artigo 15 do Decreto no 9.847/2019, que revogou o Decreto no 9.785/2019, dispõe: "O porte de arma de fogo de uso permitido, vinculado ao registro prévio da arma e ao cadastro no Sinarm, será expedido pela Polícia Federal, no território nacional, em caráter excepcional, desde que atendidos os requisitos previstos nos incisos I, II e III do § 1o do art. 10 da Lei no 10.826, de 2003".

8. O apelante teve seu pedido indeferido, na espécie, em razão do não preenchimento de requisito previsto no inciso I, do §1o, do artigo 10, da Lei no 10.826/2003. A manutenção da r. sentença é, portanto, medida que se impõe.

9. Apelação não provida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5016444-70.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, julgado em 13/07/2021, Intimação via sistema DATA: 16/07/2021)

ADMINISTRATIVO. PORTE DE ARMA DE FOGO. AUTORIZAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. REQUISITOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DA ARMA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Inicialmente, afasto a alegação do Impetrante quanto ao cerceamento de seu direito de defesa, porquanto através do termo de perguntas aos administrados citados no Inquérito Policial Militar (IPM), depreende-se que lhe foram oportunizados o contraditório e a ampla defesa, momento em que teve a possibilidade de comprovar de plano a origem lícita da arma de fogo e da máquina de recarga.

2. A autorização para o porte de arma de fogo de uso permitido é ato sujeito ao preenchimento de requisitos legais e ao juízo favorável de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

3. Por tal assunto tratar de ato discricionário da Administração Pública, não cabe ao Poder Judiciário fazer o controle sobre o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas analisar os aspectos relacionados à legalidade do ato, sem qualquer incursão no mérito.

4. In casu, é fato incontroverso que a arma de fogo No de série 31431 (SIGMA 813117) e a máquina de recarga, marca recargamatic 5C, no série 232, foram registradas no SIGMA irregularmente (Id 2718284).

5. Depreende-se dos documentos e provas acostadas aos autos, que o impetrante não apresentou qualquer documento ou informação precisos que comprovassem cabalmente a origem lícita da arma e de seus produtos. Nesse passo, muito embora alegue ter adquirido a arma de boa-fé, o próprio impetrante afirma desconhecer o vendedor e sua origem.

6. Assim, tendo a Autoridade Impetrada detectado que a arma de fogo não possui origem lícita comprovada, detectando possível inserção fraudulenta em sistema, não se evidencia qualquer irregularidade do ato administrativo em questão, mormente porque a Lei 10.826/2003 é clara em estabelecer como requisito para a posse legal de armas, a apresentação de nota fiscal de compra ou comprovação da origem lícita da posse de arma.

7. Precedentes do E. Tribunal Regional Federal da 3a Região.

8. Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000223-56.2017.4.03.6108, Rel. Desembargador Federal NELTON AGNALDO MORAES DOS SANTOS, julgado em 15/10/2018, Intimação via sistema DATA: 18/10/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. LEI No 10.826/03. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Enfatiza-se que ao Poder Judiciário cabe o controle do ato administrativo apenas e tão-somente no que concerne aos aspectos da legalidade, não podendo interferir nas razões administrativas de decidir quando pautadas pela estrita legalidade e o ato esteja revestido de todos os pressupostos de validade, como é o caso dos autos, em que a decisão contrastada não se mostra ilegal ou abusiva, verificando-se que se encontra bem fundamentada e motivada.

2. A concessão de autorização para porte de arma de fogo é ato discricionário, ficando a cargo da Administração a análise de sua conveniência e oportunidade.

3. A pretendida autorização foi indeferida em virtude do impetrante não demonstrar efetivamente o exercício de atividade profissional de risco ou ameaça concreta a sua segurança física, conforme previsto no art. 10, §1o, I, da Lei no 10.826/03, pois se infere da exordial que o impetrante é empresário.

4. O artigo 6o da Lei no 10.826/2003, tem como regra geral a vedação ao porte de arma de fogo em todo o território nacional, criando exceções para casos específicos previstos na legislação, o que não é o caso dos autos.

5. Em caráter excepcional, admite a lei que outros cidadãos portem armas de fogo de uso permitido, mediante autorização da polícia federal, desde que atendidos os requisitos previstos no artigo 10 da referida legislação.

6. Entendeu a autoridade que o impetrante não comprovou a necessidade de portar arma de fogo, assim, esta decisão não merece qualquer reparo, tendo em vista que a autorização é ato discricionário da Administração. Precedentes: TRF 3a Região, SEXTA TURMA, AMS 0009260-08.2006.4.03.6100, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL MAIRAN MAIA, julgado em 02/06/2011, DJF3 CJ1 DATA:09/06/2011; TRF 3a Região, TERCEIRA TURMA, AMS 0005083-38.2010.4.03.6107, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL CECÍLIA MARCONDES, julgado em 20/10/2011, e-DJF3 Judicial 1 DATA:03/11/2011.

7. Recurso improvido.

(Agravo Legal em Apelação Cível 0008606-11.2012.4.03.6100, relator Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, DE: 07/04/2014)

AGRAVO LEGAL. AUTORIZAÇÃO PARA PORTE DE ARMA DE FOGO. LEI 10.826/03. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.

1. A autoridade impetrada indeferiu o pedido administrativo de autorização para porte de arma de fogo formulado pela apelante, sob a alegação de que esta foi incapaz de demonstrar efetivo exercício de atividade profissional de risco ou ameaça atual e iminente à sua integridade física, nos termos do supracitado art. 10, I, da Lei n.o 10.826/2003.

2. Não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em questão.

3. Uma singela declaração de necessidade de portar uma arma de fogo para defesa pessoal, familiar e patrimonial não é instrumento idôneo e suficiente a demonstrar a efetiva necessidade, conforme prevista legalmente, mesmo porque a mens legis do Estatuto do Desarmamento é exatamente restringir a venda e utilização indiscriminada de armas de fogo no país.

4. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

5. Agravo legal improvido.

(Agravo Legal em Apelação Cível 0008605-26.2012.4.03.6100/SP, relatora Desembargadora Federal Consuelo Yoshida, DE: 01/07/2013)

MANDADO DE SEGURANÇA. PORTE DE ARMA. PRATICANTE DE TIRO DESPORTIVO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Infere-se do artigo 9o da Lei no 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) que as armas dos denominados CACs (colecionadores, atiradores e caçadores), categoria na qual se enquadra o impetrante, se submetem a registro perante o Comando do Exército, a quem compete conceder o porte de trânsito de arma de fogo, materializado por meio de guia de tráfego.

2. Além do porte de trânsito, o Estatuto do Desarmamento também prevê, no inciso IX do seu art. 6o, para essa categoria de desportistas, o direito ao porte de arma, de cunho geral.

3. Ocorre que, em relação a essa previsão, o direito não se mostra de aplicação automática, sendo necessária a observância do quanto disposto no regulamento da Lei no 10.826/03 (Decreto no 5.123/04) e no próprio Estatuto do Desarmamento.

4. Diante dos dispositivos legais sob análise, pode-se afirmar que o atirador desportivo que pretender solicitar porte geral de arma de fogo deverá atender aos requisitos previstos em lei, apresentando como justificativa, apenas a sua própria condição de atirador, porquanto seu direito já se encontra estabelecido em lei em decorrência direta daquela.

5. Compulsando-se os autos, verifica-se que a autorização almejada foi indeferida (art. 109) com base em parecer exarado pela Superintendência Regional da Polícia Federal (fls. 101/107), devidamente fundamentado, que chegou, dentre outras, à conclusão de que o impetrante não desenvolve nenhuma atividade de risco, não tendo, igualmente, apresentado qualquer fato ou documento que demonstrasse estar a sua integridade física ameaçada.

6. A autorização, como ato administrativo que é, constitui ato discricionário do administrador. Oportuno transcrever, sobre o tema, preciosa lição do saudoso mestre Diógenes Gasparini, que diz que autorização "é o ato administrativo discricionário mediante o qual a Administração Pública outorga a alguém, que para isso se interesse, o direito de realizar certa atividade material que sem ela lhe seria vedada. São dessa natureza os atos que autorizam o porte de arma e a captação de água do rio público" (in Direito Administrativo, Saraiva, 4a edição, pág. 80).

7. É sabido por todos os operadores do Direito que o Poder Judiciário não pode fazer controle sobre o mérito do ato administrativo, ou seja, não pode dizer se ele é conveniente ou oportuno, sob pena de se imiscuir na atividade típica do administrador. O Judiciário pode analisar apenas e tão-somente os aspectos relacionados à legalidade do ato.

8. Inexistindo qualquer ilegalidade na exteriorização do ato, que preenche todos os requisitos e pressupostos de existência e validade, não há como se dizer que o apelante possui direito líquido e certo à obtenção da autorização pretendida.

9. Apelação a que se nega provimento.

(AC 0005083-38.2010.4.03.6107, relatora Desembargadora Federal Cecília Marcondes, DE: 04/11/2011)

Destarte, deve ser mantida a sentença in totum.

Ante o exposto, nego provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Oportunamente, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.

Intimem-se."

Deve ser mantido o decisum.

A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

Como já enfatizado, entre a análise da apelação e o julgamento do presente recurso pela Sexta Turma deste Tribunal, não há nos autos alteração substancial capaz de influir na decisão proferida, adotando-se, pois, tais fundamentos como razão de decidir na medida em que "reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem', que se mostra compatível com o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.

A remissão feita pelo magistrado - referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) - constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir" (AI 825.520 AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp no 919.356, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe: 27/02/2018; AgInt no REsp 1.624.685/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/12/2016; AgInt no AREsp 1178297/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, 07/08/2018, DJe 13/08/2018.

Recentemente, o C. STJ pacificou a questão, fixando a seguinte tese no Tema Repetitivo no 1.306:

1. A técnica da fundamentação por referência (per relacione) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado. (REsp n. 2.148.059/MA, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/8/2025, DJEN de 5/9/2025.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA NECESSIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de obter autorização para porte de arma de fogo, cujo requerimento foi indeferido administrativamente pela Polícia Federal, sob a justificativa de exercer o impetrante a atividade de produtor rural e atirador esportivo, o que lhe traria necessidade de autodefesa.

2. A decisão monocrática agravada abordou todas as questões apresentadas, à vista dos elementos contidos nos autos, sendo certo que o recurso nada de novo trouxe que pudesse infirmar o quanto decidido.

3. Consiste a autorização para porte de arma de uso permitido em ato sujeito ao preenchimento de requisitos legais e ao juízo favorável de conveniência e oportunidade da Administração. Ao Poder Judiciário compete analisar apenas os aspectos relacionados à legalidade do ato.

4. O pedido foi indeferido administrativamente de forma fundamentada, motivado pelo pela ausência de demonstração de fatos e circunstâncias concretas que justificassem a efetiva necessidade ou indícios de riscos potenciais à vida e integridade física do requerente.

5. Não ficou demonstrado, nos autos, o direito líquido e certo do impetrante à autorização postulada na via mandamental, não sendo suficiente sua alegada qualidade de produtor rural para permitir o porte de arma de fogo para defesa pessoal.

6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão